Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724861-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Geap Autogestão em Saúde Agravado: Maria Salesia Costa Holanda Barbosa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela fundação Geap Autogestão em Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0724598-36.2022.8.07.0001. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. O descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator